Tribunal: CARF
Processo: 10830.904987/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.904987/2018-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.643 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
UNIPLAZA-EMPREEN.PART.E.ADMIN. CENTROS DE COMPRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2013
Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade de atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.638, de 24 de
março de 2021, prolatado no julgamento do processo 10830.901401/2018-05, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de CONTRIBUIÇÃO PARA
O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) cumulativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904987/2018-51
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904987/2018-51

A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, o contribuinte apresentou, a
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que os créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior já foram devidamente disponibilizados em razão da sua
desvinculação da DCTF do período. Requer, dessa forma, que seja reconhecido o direito
ao crédito, com a homologação do Per/Dcomp.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo como razão
de decidir a falta de prova da existência do indébito tributário.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois a
decisão recorrida foi fundamentada em artigo de lei federal que trata de assunto diverso.
É o breve relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
A recorrente pretende anular a decisão recorrida pelo fato de sua fundamentação estar
pautada em legislação que não trata do assunto da lide. Afirma que sua defesa foi
prejudicada, uma vez que não havia segurança jurídica diante de argumentos
desenvolvidos com base em erro de direito e que macula de vício insanável o julgado.
Pela decisão recorrida, foi mantido o indeferimento do pedido de restituição pela
inexistência de prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A base legal utilizada
foi o art. 170 do CTN.
A reclamação da recorrente paira sobre o art. 333 do antigo CPC que foi utilizado na
decisão recorrida como fundamento sobre o ônus da prova. Alega a interessada que o
art. 333, agora do atual CPC, versa sobre a conversão da ação individual em ação
coletiva, e que esse artigo foi vetado.
É verdade que houve um equívoco na decisão recorrida ao utilizar um artigo de lei
revogado. Contudo, não vejo em que esse ato prejudicou a defesa da recorrente.
Primeiro, porque o art. 373 do novo CPC que trata do ônus da prova é cópia do art. 333
do antigo CPC. Segundo, que o ponto fulcral para improcedência da manifestação de
inconformidade foi a falta de provas do direito ao indébito tributário. Terceiro, porque a
decisão foi amplamente didática, analisou todas as questões de direito e de fato e teve
conclusão coerente com as premissas maior e menor.
Por fim, chamo a atenção que a manifestação de inconformidade teve apenas duas
laudas, não identificou a materialidade do direito creditório, seja por argumentações ou
por elementos probantes. Para comprovar a assertiva, trago à baila a peça recursal:
I - OS FATOS
Trata-se de indeferimento de PER/DCOMP de compensação de pagamento
indevido ou a maior, em razão da indisponibilidade dos créditos ora pleiteados
por já terem sido integralmente utilizados para a quitação de débitos do
contribuinte, conforme declinado no despacho decisório supramencionado.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.643 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904987/2018-51

II - DO MÉRITO

Tal indeferimento não pode prosperar porque os créditos oriundos de pagamento
indevido ou maior já tinham sido devidamente disponibilizados em razão da
desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele periodo.
III – DO PEDIDO
Diante de todo exposto, pede-se o reconhecimento do direito ao crédito com a
homologação do referido PER/DCOMP.
Aquele recurso, na minha visão nem deveria ter sido conhecido, pois a alegação foi
genérica. Contudo, a decisão recorrida o conheceu e o julgou de forma clara e objetiva,
oferecendo todas as oportunidades para a interessada apresentar seu recurso voluntário e
apontar os motivos que a decisão deveria ser reformada ou até mesmo anulada.
Contudo, a interessada se restringiu a pedir a nulidade da decisão da DRJ e não atacou o
mérito. Como não vejo razões para anular a decisão vergastada, nego provimento ao
recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital